Tribunal: TJMT
Processo: 1018772-31.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018772-31.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUDITE DUARTE LIBANIO DORNE - CPF: 345.551.451-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUDITE DUARTE LIBANIO DORNE - CPF: 345.551.451-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RIBOCICLIBE. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS, MAS AINDA NÃO DISPONIBILIZADO. TEMA 1234/STF. CUSTO ANUAL SUPERIOR A 210 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento do medicamento Ribociclibe 200 mg (Kisqali
)
à autora, portadora de carcinoma ductal invasivo de mama metastático, condenando solidariamente os entes públicos ao cumprimento da obrigação e ao pagamento de honorários advocatícios. O Estado alegou nulidade da sentença e ausência dos requisitos para o fornecimento judicial do medicamento; o Município insurgiu-se exclusivamente contra a condenação em honorários sucumbenciais. No julgamento, reconheceu-se, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Estadual em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
três questões
em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda relativa ao fornecimento de medicamento incorporado ao SUS, porém ainda não disponibilizado, cujo custo anual supera 210 salários-mínimos; (ii) estabelecer as consequências processuais do reconhecimento da incompetência absoluta; e (iii) verificar a subsistência da tutela provisória de urgência concedida em favor da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Ribociclibe foi formalmente incorporado ao SUS por ato normativo, mas sua indisponibilidade efetiva na rede pública e a inexistência de definição pela Comissão Intergestores Tripartite acerca do ente responsável pelo financiamento impõem, para fins de definição da competência, o tratamento da demanda como relativa a medicamento não incorporado, conforme orientação do Guia Prático dos Temas 6 e 1234 do STF.

4.

O Tema 1234 do STF estabelece critério objetivo baseado no custo anual do tratamento para definição da competência jurisdicional, atribuindo à Justiça Federal as demandas cujo tratamento ultrapasse o limite de 210 salários-mínimos anuais.

5.

O custo anual do tratamento com Ribociclibe, apurado entre R$ 365.899,80 e R$ 378.931,86, supera o limite correspondente a 210 salários-mínimos vigente à época da sentença, impondo a responsabilidade financeira da União e sua inclusão no polo passivo.

6.

A presença necessária da União atrai a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

7.

O reconhecimento da incompetência absoluta acarreta a nulidade da sentença e a remessa dos autos ao juízo competente, ficando prejudicada a análise das demais questões recursais suscitadas pelas partes.

8.

A tutela provisória de urgência permanece eficaz até manifestação do juízo federal competente, por força do art. 64, § 4º, do CPC, diante da gravidade do quadro clínico da autora e do risco de dano irreparável à sua saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Sentença anulada de ofício. Recursos prejudicados.

Tese de julgamento:

1.

Medicamento incorporado ao SUS, mas ainda não disponibilizado e sem definição do responsável pelo financiamento, é tratado como não incorporado exclusivamente para fins de definição da competência prevista no Tema 1234 do STF.

2.

Compete à Justiça Federal processar e julgar demanda de fornecimento de medicamento cujo custo anual ultrapasse 210 salários-mínimos, em razão da responsabilidade financeira da União.

3.

O reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual impõe a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo federal competente.

4.

A tutela provisória concedida pelo juízo incompetente conserva sua eficácia até ulterior deliberação do juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, 85, §§ 2º e 8º, 113, 489, § 1º, e 927, III; Portaria SCTIE/MS nº 73/2021; Portaria Conjunta SAES/SECTICS nº 17/2024; Lei nº 15.082/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1234), Plenário, j. 16.09.2024; STF, RE nº 566.471/RN (Tema 6); Súmula Vinculante nº 61; TJMT, Apelação Cível nº 1003722-50.2025.8.11.0007, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca daquela municipalidade que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Judite Duarte Libanio Dorne, julgou procedentes os pedidos para determinar o fornecimento do medicamento Ribociclibe 200 mg (Kisqali), destinado ao tratamento de carcinoma ductal invasivo de mama, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida e condenando ambos os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante n. 61, bem como por violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, do CPC.

No mérito, alega não terem sido comprovados os requisitos necessários ao fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, especialmente quanto à imprescindibilidade do fármaco, à inexistência de alternativa terapêutica, ao prévio requerimento administrativo e à incapacidade financeira da autora, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda.

O Município de Rondonópolis, por sua vez, insurge-se exclusivamente contra sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Argumenta que, à luz do princípio da causalidade e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234, a responsabilidade pelo custeio da verba honorária deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, destinatário prioritário da obrigação de fornecimento do medicamento, postulando, subsidiariamente, a fixação da verba por apreciação equitativa, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, a autora pugna pelo desprovimento de ambos os recursos.

Sustenta que a sentença observou os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento de medicamentos, estando suficientemente demonstrados a imprescindibilidade do tratamento, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz e a urgência do quadro clínico, ressaltando, ainda, que tais questões já foram apreciadas quando do julgamento do agravo de instrumento.

Quanto ao recurso do Município, defende a manutenção da condenação em honorários, porquanto ambos os entes resistiram à pretensão inicial, sendo legítima a aplicação do princípio da causalidade.

O Município de Rondonópolis também apresentou contrarrazões ao recurso do Estado de Mato Grosso, requerendo seu desprovimento no tocante à pretensão de afastar ou redirecionar a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento, sustentando a manutenção da sentença quanto à repartição das obrigações entre os entes públicos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso do Estado de Mato Grosso e provimento em parte do apelo do ente municipal. (id. 377450355).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

os recorrentes se insurgem da sentença que ratificou a tutela provisória de urgência anteriormente deferida e julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento solidário do medicamento (Ribociclibe 200 mg (succinato de ribociclibe – Kisqali), pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis, com direcionamento prioritário de eventuais bloqueios às contas estaduais, e condenou ambos os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que Judite Duarte Libanio Dorne,

com 63 anos,

ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso

e do Município de Rondonópolis,

objetivando o fornecimento do medicamento Ribociclibe 200 mg (succinato de ribociclibe – Kisqali), para tratamento de Carcinoma Ductal Invasivo de mama direita classificado como pT2pN1aM0, Estágio Clínico IIIA, subtipo molecular Luminal A (CID-10 C50.9), com metástases hepáticas e suspeita de comprometimento do sistema nervoso central.

O histórico oncológico é extenso e remonta a 2014, conforme o relatório médico emitido pelo Serviço de Oncologia Clínica da Santa Casa de Rondonópolis/MT: 23/10/2014 – setorectomia à direita; 19/03/2015 – linfonodo sentinela com 3 de 3 comprometidos. 07/04/2015 – mastectomia à direita com exérese de 2 linfonodos farinheiros descontínuos.

Em seguida, quimioterapia adjuvante com esquema AC+T (término em janeiro de 2016) e radioterapia adjuvante (término em abril de 2016).

De abril de 2016 a abril de 2025, uso contínuo de Anastrozol como terapia hormonal adjuvante

Diante da progressão tumoral após as linhas de tratamento disponibilizadas pelo SUS, tais como, paclitaxel como primeira linha e gencitabina como segunda linha, ambas sem resposta clínica sustentada, o médico assistente prescreveu em caráter de urgência a associação de Fulvestranto (disponível no SUS) com Ribociclibe 200 mg (não disponível na rede), fundamentando a escolha nos dados do estudo MONALEESA-3, que demonstrou superioridade estatisticamente significativa da combinação em relação ao Fulvestranto isolado, com redução de 28% no risco de morte.

A tutela provisória de urgência foi deferida (id. 368879368), determinando o fornecimento do Ribociclibe 200 mg em 5 dias, com direcionamento da obrigação primária ao Estado de Mato Grosso.

O Parecer do NatJus (id. 368879367) foi acostado aos autos com conclusão desfavorável à concessão.

A sentença recorrida ratificou a tutela provisória de urgência, anteriormente deferida, e julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento solidário do medicamento pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis, com direcionamento prioritário de eventuais bloqueios às contas estaduais, e condenou ambos os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Dessa sentença se insurgem os entes públicos.

Pois bem.

DA QUESTÃO PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Antes de adentrar as questões recursais propriamente ditas, impõe-se examinar, de ofício, a competência desta Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, por força dos arts. 64 e 113 do Código de Processo Civil.

Conforme se passará a demonstrar, a análise da situação regulatória do medicamento pleiteado, conjugada com o custo anual do tratamento apurado nos autos, conduz ao reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Estadual, com as consequências processuais daí decorrentes.

Situação regulatória do Ribociclibe: incorporado, mas não disponibilizado

O succinato de ribociclibe foi formalmente incorporado ao Sistema Único de Saúde pela Portaria SCTIE/MS n. 73, de 6 de dezembro de 2021, para tratamento de câncer de mama avançado ou metastático com receptor hormonal positivo (RH+) e HER2 negativo (HER2-).
[1]

O medicamento conta, ainda, com Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas aprovado pela Portaria Conjunta SAES/SECTICS n. 17/2024, que abrange exatamente a indicação clínica da autora.
[2]

Esses atos normativos reconhecem a eficácia e a necessidade clínica do medicamento para o tratamento da patologia descrita nos autos.

A incorporação formal afasta, por consequência lógica, a aplicação dos requisitos do Tema 6/STF (RE 566.471/RN) e da Súmula Vinculante n. 61, que se voltam exclusivamente a medicamentos fora das políticas públicas de saúde.

Nesse aspecto, quando o próprio Ministério da Saúde reconhece e incorpora determinada tecnologia, a discussão deixa de versar sobre a excepcionalidade do fornecimento e passa a cuidar do cumprimento de obrigação já reconhecida pela Administração.

Tem-se, portanto, a hipótese de medicamento incorporado ao SUS, mas ainda não disponibilizado na rede, situação expressamente contemplada no Guia Prático para os Temas 6 e 1234 (págs. 23-25), cujas orientações são as seguintes:
[3]

Não obstante, a incorporação formal não equivale à disponibilização efetiva na rede. O próprio laudo médico juntado à inicial registra que "o SUS disponibiliza apenas o Fulvestranto".

A Nota Técnica do NatJus (id.
368879367
) confirma que o Ribociclibe não consta da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) nem do Componente Básico de Assistência Farmacêutica, e que o fornecimento oncológico pelo SUS ocorre via procedimentos quimioterápicos registrados no subsistema APAC-SIA pelos hospitais habilitados em oncologia.

Tem-se, portanto, a hipótese de medicamento incorporado ao SUS, mas ainda não disponibilizado na rede, situação expressamente contemplada no Guia Prático para os Temas 6 e 1234 (págs. 23-25), cujas orientações são as seguintes:

"Se há portaria de incorporação incluindo aquele medicamento no SUS, mas ele ainda não é disponibilizado, deve ser verificado se já foi definida a responsabilidade do tratamento para aplicação do Tema 1234, no que se refere à competência, ressarcimento e financiamento. [...] Enquanto não houver definição sobre o responsável financeiro, o pedido deve ser recebido como de medicamento não incorporado, para fins de definição de competência. Assim, a competência será definida pelo valor do tratamento. Quando houver definição sobre o responsável financeiro, o pedido deve ser recebido como de medicamento incorporado, para fins de definição de competência, e a responsabilidade será direcionada para o ente responsável pelo financiamento daquele medicamento."

Dos autos não consta qualquer indicação de que a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) tenha pactuado a definição do ente responsável pelo financiamento do Ribociclibe, o que se confirma pela ausência de disponibilização efetiva do medicamento na rede pública.

Dessa forma, nos termos do Guia Prático e do próprio Tema 1234/STF, o pedido deve ser tratado como de medicamento não incorporado para fins de definição de competência, com aplicação das faixas de custo anual.

Custo anual do tratamento e faixa de competência do Tema 1234/STF

O Tema 1234/STF (RE 1.366.243), de aplicação vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC, define a competência para demandas envolvendo medicamentos não incorporados pelo custo anual do tratamento, nos seguintes termos:

Custo do tratamento anual a partir de 210 salários-mínimos: competência da União – Justiça Federal.

Custo do tratamento anual entre 7 e 210 salários-mínimos: competência dos Estados – Justiça Estadual.

Custo do tratamento anual abaixo de 7 salários-mínimos: competência dos Estados – Justiça Estadual.

No caso concreto, os dados extraídos dos autos permitem calcular o custo anual do tratamento com Ribociclibe 200 mg, Conforme Tabela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED (ICMS 17%), senão vejamos:

– Preço por caixa (63 comprimidos): R$ 21.051,77

– Posologia prescrita: 3 comprimidos por dia

– Duração de cada caixa: 63 ÷ 3 = 21 dias

– Custo diário: R$ 21.051,77 ÷ 21 = R$ 1.002,47

– Custo anual proporcional (365 dias): R$ 1.002,47 × 365 = R$ 365.899,80

– Custo anual efetivo (18 caixas inteiras): 18 × R$ 21.051,77 = R$ 378.931,86 (trezentos e setenta e oito mil novecentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos).

Como se sabe, o salário-mínimo federal vigente desde janeiro de 2026, data da sentença, é de R$ 1.622,00 (mil seiscentos e vinte e dois reais), Lei n. 15.082/2024.

O limiar de 210 salários-mínimos anuais equivale, portanto, a
R$ 340.620,00 (trezentos e quarenta mil seiscentos e vinte reais)
.

O custo anual do tratamento com Ribociclibe – R$ 365.899,80 (trezentos e sessenta e cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), na hipótese conservadora proporcional, ou R$ 378.931,86 (trezentos e setenta e oito mil novecentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos), na aquisição de caixas inteiras,
supera esse limiar em ambas as apurações
.

Dessarte, o enquadramento na faixa superior a 210 salários-mínimos atribui, nos termos do Tema 1234/STF, a responsabilidade financeira à
União Federal
, que deve integrar o polo passivo da demanda.

Nesse sentido, a consequência processual é direta: na forma do art. 109, I, da Constituição Federal, as causas em que a União seja parte são processadas e julgadas pela Justiça Federal, competência de natureza absoluta, inderrogável pela vontade das partes.

Nesse sentido, já se posicionou este Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. FÁRMACO NÃO INCORPORADO EFETIVAMENTE AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 1234/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ACOLHIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ente estadual contra sentença que, em ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou o fornecimento de medicamento oncológico de alto custo pelo prazo de 12 meses, com confirmação da tutela antecipada e condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda que versa sobre fornecimento de medicamento de alto custo não efetivamente incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA; (ii) estabelecer as consequências processuais do eventual reconhecimento de incompetência absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência jurisdicional em demandas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA, é definida com base no critério objetivo do custo anual do tratamento, conforme fixado no Tema 1234 do STF.

4. O medicamento pleiteado, embora previsto em ato normativo de incorporação, não está efetivamente disponibilizado na política pública aplicável ao caso concreto, sendo considerado, para fins jurídicos, não incorporado ao SUS.

5. O custo anual do tratamento, calculado com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), supera o limite de 210 salários mínimos, atraindo a competência da Justiça Federal.

6. A existência de registro sanitário afasta a alegação de caráter experimental do fármaco, não incidindo a vedação de fornecimento de medicamentos experimentais.

7. A aplicação do Tema 1234 do STF precede a análise de mérito quanto aos requisitos de fornecimento de medicamentos, impondo o exame prévio da competência jurisdicional.

8. A incompetência absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, implicando a nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente.

9. A manutenção do ente estadual no polo passivo, em hipóteses de competência federal, gera risco de indevida oneração do erário estadual, em desacordo com a repartição de competências no SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Parcial provimento.

Tese de julgamento:

1. Compete à Justiça Federal julgar demandas relativas ao fornecimento de medicamento não efetivamente incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA, quando o custo anual do tratamento ultrapassar 210 salários-mínimos.

2. A previsão normativa de incorporação, por meio de portaria, sem efetiva disponibilização do medicamento pelo SUS, não afasta sua caracterização como não incorporado para fins de definição de competência.

3. O reconhecimento da incompetência absoluta acarreta a nulidade da sentença e dos atos decisórios, com remessa dos autos ao juízo competente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 64, §1º; Lei nº 10.742/2003; Decreto nº 7.646/2011; Decreto nº 12.342/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1234), Plenário, j. 16.09.2024; STF, RE nº 666.094; STJ, Tema 1313.

(N.U 1003722-50.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026).

Registre-se, por necessário, que o Município de Rondonópolis, nas razões de apelação, reconhece expressamente o acerto do direcionamento primário da obrigação ao Estado, não impugnando o mérito da condenação ao fornecimento.

A própria tese do Tema 1234/STF, no item 3.1, estabelece que o Município incluído apenas para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão não responde financeiramente nem suporta ônus de sucumbência, reforçando que a responsabilidade financeira principal, no presente caso, recai sobre ente diverso dos que figuram atualmente no polo passivo.

Nessa perspectiva, a incompetência absoluta, uma vez reconhecida, determina a nulidade dos atos decisórios de natureza cognitiva praticados pelo juízo incompetente, nos termos dos arts. 64 e 113 do Código de Processo Civil.

A sentença de id. 368879395, prolatada em 02/02/2026 deve ser, portanto, anulada.

A anulação da sentença não implica, contudo, a extinção ou a suspensão da tutela provisória de urgência deferida na origem e mantida por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1027295-41.2025.8.11.0000.

O art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil é expresso ao determinar que "
salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
".

A tutela provisória, por sua natureza e pela urgência do quadro clínico da demandante, carcinoma mamário metastático com risco concreto de progressão e óbito, tem seus efeitos integralmente preservados até que o juízo federal competente delibere a respeito, sendo vedada qualquer interrupção no fornecimento do medicamento já deferido.

Ante o reconhecimento da incompetência absoluta, ficam prejudicadas todas as matérias suscitadas nos recursos de apelação do Estado de Mato Grosso (nulidade da sentença, requisitos do Tema 6/STF, efeito suspensivo) e do Município de Rondonópolis (honorários sucumbenciais), que deverão ser apreciadas, se for o caso, pelo juízo federal competente, após a redistribuição dos autos e eventual renovação do contraditório.

Forte nessas razões,
reconheço, de ofício
, com fundamento nos arts. 64 e 113 do Código de Processo Civil e na tese vinculante do Tema 1234/STF, a
incompetência absoluta desta Justiça Estadual
para processar e julgar a presente ação, em razão da necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo, ente responsável financeiro pelo custeio do tratamento com Ribociclibe 200 mg, cujo custo anual, apurado em R$ 365.899,80 (cálculo proporcional) ou R$ 378.931,86 (caixas inteiras), supera o limiar de 210 salários mínimos anuais (R$ 340.620,00) fixado pela tese do Tema 1234 para atribuição de competência à União, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Anulo a sentença
proferida em 02/02/2026 e determino a devolução dos autos ao Juízo de origem, a fim de que a parte autora seja intimada para, querendo, promover a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, e, após, sejam os autos remetidos à Subseção Judiciária Federal de Rondonópolis/MT para processamento e julgamento da ação em toda a sua extensão.

Ficam resguardados, com fundamento no art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, os efeitos de todas as decisões prolatadas pelo Juízo Estadual, notadamente a tutela provisória de urgência deferida (id. 368879368) e mantida por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1027295-41.2025.8.11.0000, até ulterior deliberação do Juízo Federal competente, sendo vedada qualquer interrupção no fornecimento do medicamento Ribociclibe 200 mg já deferido, sob pena de dano irreparável à vida e à saúde da demandante.

Julgo prejudicados
os recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso (id. 368879401) e pelo Município de Rondonópolis (id. 368879406).

É como voto.

[1]
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sctie/2021/prt0073_07_12_2021.html

[2]
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/portaria/2024/portaria-conjunta-saes-sectics-no-17-de-25-de-novembro-de-2024/@@display-file/file

[3]
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2025/11/guia-pratico-para-os-temas-6-e-1234-versao-final.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026